Tribunal: STF
Processo: HC 241680
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Furto. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de César Hugo da Silva Pereira contra decisão monocrática do Relator do HC 904.270/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 10). 



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto, por duas vezes, previsto no artigo 155, §4º, incisos I, II e IV, e no §4º-B, em concurso formal de crimes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa sustenta que a prisão preventiva do paciente é ilegal, em razão do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal. Ressalta que o paciente está segregado há mais de 1 ano e 5 meses. Requer, em medida liminar e no mérito, que o paciente seja colocado em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):



    “(...)



    As disposições previstas nos art. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC n.º 513.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019; AgRg no HC n.º 475.293/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 3/12/2018; AgRg no HC n.º 499.838/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 22/4/2019; AgRg no HC n.º 426.703/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018 e AgRg no RHC n.º 37.622/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013).



    Nesse diapasão, "uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n.º 45/2004 com status de princípio fundamental" (AgRg no HC n.º 268.099/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).



    Na verdade, a ciência posterior do Parquet, "longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido" (EDcl no AgRg no HC n.º 324.401/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016).



    Em suma, "para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turma que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica" (AgRg no HC n.º 514.048/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019).



    De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.



    Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    No caso, busca-se a revogação da prisão do paciente por excesso de prazo para a formação da culpa, acusado da suposta prática do crime de furto qualificado.



    A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.



    Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei n.º 13.964/19 ao art. 316 do Código de Processo Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal.



    Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional



    Nesse sentido:



    [...]. O excesso de prazo desproporcional, desmotivado e irrazoável para a conclusão do feito, mormente em se tratando de réu preso, não pode, em qualquer hipótese, ser tolerado. (HC n. 134.312/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 22/6/2010, DJe 2/8/2010)



    A prisão preventiva do paciente foi decretada pelos seguintes fundamentos (e STJ fl. 29/30):



    [...]



    7) Passo a analise da representação pela prisão preventiva dos réus LEANDRO VISSICCHIO TULIO, CESAR HUGO DA SILVA PEREIRA e WELLINGTON CUSTODIO DE ANDRADE. 



    Primeiramente, convém ressaltar que o crime objeto da ação penal tem pena máxima superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, I, CPP) e existem nos autos provas do crime e indícios suficientes de autoria, o que se extraem dos depoimentos colhidos em solo policial e dos laudo periciais elaborados. 



    De outro turno, verifica-se que os réus valeram-se de meio insidioso para a pratica do delito, que denota organização, ousadia e perícia na pratica delitiva, elementos que apontam que a liberdade dos réus representa risco concreto para a ordem pública (artigo 312, CPP). 



    A custódia dos acusados também é necessária para conveniência da instrução penal, haja vista que é de seu conhecimento os endereços das vítimas destarte, reputo que o estado de liberdade dos réus tem o condão de intimidar as vítimas, o que turbaria a eficácia dos autos, considerando que a palavra da vítima é pedra angular para esclarecimento dos fatos. 



    Anote-se desde já que eventuais condições favoráveis dos acusados, como a primariedade, trabalho lícito e residência fixa, são predicados que, por si sós, não inviabilizam a manutenção da prisão cautelar conforme pacífico entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores (STJ HC nº 476.912 RS. Min. Rel. Laurita Vaz, julgado em 13/12/2018 e STF HC: 172391-GO, Relator Min. Roberto Barroso, julgado em 12/06/2019, dentre outros tantos no mesmo sentido). Ante todo o exposto, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos esculpidos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos réus LEANDRO VISSICCHIO TULIO, CESAR HUGO DA SILVA PEREIRA e WELLINGTON CUSTODIO DE ANDRADE, expedindo-se os competentes MANDADOS DE PRISÃO, observado o prazo prescricional aplicável (artigos 109, CP) e eventual causa impeditiva (artigo 116, CP) ou interruptiva (artigo 117, CP) da prescrição. [...]



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, negando o excesso de prazo (e-STJ fls. 38/48):



    [...] 



    Consta dos autos que, no dia 19 de dezembro de 2021, por volta das 12h50, na Rua João de Souza Dias, nº 169, Campo Belo, nesta Capital, Wellington Custodio de Andrade, Leandro Vissicchio Tulio, Cesar Hugo da Silva Pereira e Gleidson Gomes Rodrigues, previamente ajustados e com unidade de desígnios e propósitos com indivíduo não identificado, subtraíram, para proveito comum, com rompimento de obstáculo, com abuso de confiança e mediante fraude cometida por meio de dispositivo eletrônico, joias avaliadas no total em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), bolsas de grife, além do valor de US$ 6.000,00 (seis mil dólares) em espécie, pertencentes à vítima Tais Montanari Navas, além de bens e pertences da vítima Fernanda Ribeiro Abrantes.



    Segundo apurado, na data dos fatos, os denunciados se conluiaram para a prática do delito de furto à condomínio de apartamentos e, no dia 15 de dezembro de 2021, Wellington, valendo-se da qualidade de funcionário da empresa Interport, responsável pela prestação de serviços de portaria virtual, se dirigiu ao condomínio alvo, ocasião em que realizou os serviços de reparo e manutenção, bem como configurou e habilitou no sistema um controle remoto de acesso aos portões da garagem, no intento de liberara entrada de seus comparsas no referido local. Consta também que, no dia 19 de dezembro de 2021, munidos do controle de acesso do portão da garagem e a bordo de veículo “dublê” Toyota/Ethios, placas ODN2I23, os acusados se dirigiram ao referido condomínio e acessaram a garagem do prédio. Ato contínuo, o agente condutor do referido automóvel deixou o local e permaneceu dando cobertura aos comparsas do lado de fora, na via pública, ao passo que três agentes passaram a arrobar as portas dos apartamentos, que estavam sem as moradores naquele momento, e subtraíram os bens e pertences que ali encontraram. Logo em seguida, deixaram o local pelo portão de pedestres, o qual tiveram que forçar com a utilização de um pé de cabra, e foram resgatados pelo quarto agente que conduzia o veículo dublê. Encetadas as diligências, a empresa Interport aferiu que, no dia 15 de dezembro de 2021, Wellington foi o funcionário responsável por realizar a manutenção do portão do referido condomínio, no entanto, além do serviço designado, o sistema permitiu constatar que ele efetuou um registro de mudança de programação, bem como a ativação do controle de acesso 00055, com número serial400E422, o mesmo registrado na entrada dos agentes



    No curso das investigações, foram colhidas impressões dígitos-papilares nos apartamentos alvos das subtrações, o que permitiu identificar os agentes Cesar Hugo e Gleidson como coautores dos furtos.



    Por fim, interrogado em sede policial, Wellington confessou os fatos, bem como indicou Leandro como sendo o agente responsável por orquestrar o furto e quem lhe efetuou o pagamento, via Pix, no valor de R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais) pelo serviço da indicação do condomínio e fornecimento do controle de acesso.



    Busca-se, com a impetração, a revogação da prisão preventiva do paciente.



    A ordem deve ser denegada.



    Com efeito, no caso trazido a julgamento, percebe-se, ante o relatado na inicial acusatória e o quanto apurado até o momento, que estão presentes prova da materialidade, demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 3/6) pelos relatórios de investigação (fls. 7/13, 33/40 e 69/80), pelo documentos de fls. 20/28,pelo laudo pericial papiloscópico de fls. 52/58, e pelos laudos periciais de fls. 89/110, e de fortes indícios do envolvimento do paciente no delito imputado, consistentes na prova oral colhida, em especial, os depoimentos ofertados pelos policiais civis que participaram das investigações.



    Assim sendo, não se verifica, no caso, o alegado constrangimento ilegal, até porque ao paciente é imputada a prática de delito grave, e as circunstâncias do caso concreto tornam evidente a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.



    Ademais, ao contrário do alegado pela combativa impetrante, tanto a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como as que a mantiveram, não ostentam qualquer vício de fundamentação, satisfazendo plenamente as exigências do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e, portanto, não comportam alteração. 



    Referidas decisões fazem menção à presença de prova da materialidade, de indícios de autoria, às circunstâncias em que praticado o crime, além do fato de que "não obstante as prisões preventivas dos réus tenham sido decretadas na data de 10 de outubro de 2022, os acusados demonstraram o claro intento de se evadir, de sorte que o mandado de prisão em prejuízo do réu Leandro, só foi efetivamente cumprido em 17/04/2023, ao passo que o réu Wellington continua foragido. Assim, tem-se que indispensável a manutenção da custódia cautelar dos réus para assegurar a aplicação da lei penal, na eventualidade de que venham a ser condenados .... reitero que a arguição de primariedade e de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme reiterada jurisprudência das Cortes Superiores.



    De outro turno, em atenção aos argumentos deduzidos pela combativa defesa do réu Leandro, no sentido de que não há qualquer elemento de convicção que aponte pelo envolvimento do acusado nos fatos ora apurados, anoto que consta dos autos, no relatório de investigação de fls. 78, que o réu Wellington, no momento de sua oitiva, informou aos policiais que "o PIX teria sido feito e que o nome completo de seu amigo seria LEANDRO VISSICCHIO TULIO, C.P.F.315.337.498-84", fato reiterado no relatório final de fls. 111/113 e confirmado em juízo quando da oitiva da testemunha José Aparecido Alberto. Razão pela qual reputo preenchido nos autos o fumus comissi delicti. Isto posto, na forma do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, reviso as custódias cautelares vigentes nos presentes autos e, por outro lado, MANTENHO as prisões preventivas decretadas, com fundamento nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal."(fls. 551/552).



    Assim, estando devidamente motivadas pelo juízo de primeiro grau, cuja convicção não pode ser desconsiderada, pois é ele quem está próximo dos fatos, dos acusados e das testemunhas neles envolvidas, e, por isso, pode avaliar, com maior precisão e segurança, a necessidade da custódia cautelar, referidas decisões merecem ser prestigiadas.



    E, de acordo com o disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 12.403/11, é cabível a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, o que, por certo, alcança o delito tratado nos presentes autos.



    Necessário destacar, ainda, que, no caso, medidas diversas da prisão seriam claramente inadequadas, insuficientes e gerariam sentimento de impunidade, especialmente quando se constata a gravidade do crime em tese praticado pelo paciente e a presença dos requisitos da prisão preventiva.



    Aliás, premiar os que são pilhados na prática de crimes de tal sorte com o benefício da liberdade provisória causaria desprestígio ao Poder Judiciário e contribuiria para o agravamento da sensação de impunidade lassidão e ineficiência dos Poderes Públicos, que permeia e corrói toda a sociedade.



    Por outro vértice, não há se falar em violação ao princípio constitucional da presunção do estado de inocência, uma vez que se trata de custódia processual, decretada com observância dos preceitos constitucionais e legais pertinentes, por autoridade competente e decisão devidamente fundamentada, com fins estritamente cautelares, em razão da inequívoca presença dos pressupostos, requisitos e condições de admissibilidade da prisão preventiva.



    Caberá à impetrante, nos autos da ação penal, comprovar suas alegações, pois a análise do conjunto probatório existente nos autos é impossível de ser feita em sede de habeas corpus, pena de vulneração do princípio do juízo natural e de supressão de instância.



    Como cediço, o habeas corpus é instrumento de rito sumaríssimo e, portanto, não comporta o aprofundado exame de provas, motivo pelo qual, não há como, na estreita via eleita, se aferir as alegações pertinentes ao mérito da ação penal.



    Também não vinga o pleito defensivo objetivando o reconhecimento do excesso de prazo para o término da instrução processual. Como cediço, não é exclusivamente o tempo da tramitação do feito que pode ensejar o reconhecimento de ilegal constrangimento, de modo a assegurar ao acusado o direito à liberdade. Ele deve decorrer, também, de outros fatores, dentre eles o descaso do Juiz na condução do feito, o que não se verifica no caso em exame. 



    (...)



    De acordo com as informações prestadas pela digna autoridade impetrada, aos 26 de outubro de 2022, o douto representante ministerial ofereceu denúncia imputando ao paciente e aos corréus a prática do delito previsto no artigo 155, § 4º,incisos I, II e IV, e no § 4º-B, por duas vezes, em concurso formal de crimes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, e requereu a decretação de suas prisões preventivas (cf. fls. 117/123).



    Por decisão proferida no dia 10 de outubro de 2022, o douto Magistrado recebeu a exordial acusatória em relação aos acusados Leandro, César e Welligton, decretou a prisão preventiva de todos e determinou a expedição de mandados de prisão(fls. 153/156)



    Ainda, por decisões datadas de 6 de fevereiro (fls. 334/335), 31 de março (fls. 374/375), 16 de maio (fls.443/444), 11 de julho (fls. 470/471), e 24 de outubro de 2023 (fls.551/552), o MM. Juízo a quo manteve a custódia cautelar.



    Aos 5 de abril de 2023, o douto Magistrado ratificou o recebimento da denúncia em relação ao paciente e ao corréu Leandro, deixando de fazê-lo em relação ao corréu Wellington, que não foi citado e não apresentou resposta à acusação, e designou audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 16 de maio de 2023 (fls. 374/375), ato que se realizou, contudo, em razão das dificuldades de conexão da defesa do corréu Wellington, que impediram a continuidade de participação do Advogado e o prosseguimento do feito, bem como diante da manifestação do acusado, no sentido de que pretendia continuar com a defesa de seu patrono constituído, o douto Magistrado designou audiência em continuação para o dia 11 de julho de 2023 (fls. 445/446), que também se realizou, oportunidade em que, diante da insistência das partes na oitiva de testemunha, designou audiência em continuação para o dia 24 de outubro daquele ano (fls.472/473), que foi levada a efeito (fls. 538/547).



    O douto representante ministerial já ofereceu alegações finais e o feito somente não foi sentenciado porque foi formulado, pela Defesa de um dos corréus, pedido de diligências, que foi deferido pelo douto Magistrado.



    A leitura dos autos demonstra que a marcha processual não sofreu atraso injustificável. Fato é que, como já referido, não se constata desídia por parte do MM. Juízo a quo que possa ter ocasionado o retardamento da ação penal, uma vez que os atos processuais, até o momento, foram realizados em tempo razoável, com a nota de que se trata de processo complexo, no qual é apurado grave delito cometido, em tese, por três réus, patrocinados por Defensores diversos e necessidade de oitivas de várias testemunhas.



    Ademais, como esclarecido pelo MM. Juízo impetrado por ocasião das informações, foi deferido pedido defensivo, sendo determinado o afastamento do sigilo bancário do corréu Wellington Custódio de Andrade, bem como a solicitação junto ao sistema SISBAJUD, de cópia dos extratos bancários de todas as contas de sua titularidade, a fim de se verificar realização de transferência bancária entre os acusados e, no momento, aguarda-se, a juntada aos autos de tais esclarecimentos, para posterior abertura de vista para alegações finais. entendimento cristalizado na Súmula nº 64 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa "Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado pela via do presente remédio constitucional. Diante de todo o exposto, DENEGA-SE A ORDEM. [...]



    De acordo com os autos, verifico que a instrução processual se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular, consignando o Tribunal de origem que o Parquet estadual já ofereceu alegações finais e o feito somente não foi sentenciado porque foi formulado, pela Defesa de um dos corréus, pedido de diligências, que foi deferido pelo douto Magistrado (e-STJ fl. 47). Assim, encerrada a instrução, tal contexto informativo atrai a aplicação do enunciado n. 52 da Súmula desta Corte, o qual dispõe que "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".



    Dessarte, levando em conta os dados do processo, bem como a complexidade do mesmo, no qual é apurado grave delito cometido (furto qualificado com rompimento de obstáculo, abuso de confiança e mediante fraude cometida por meio de dispositivo eletrônico, de joias avaliadas no total em R$ 800.000,00, bolsas de grife, além do valor de US$ 6.000,00 em espécie) em tese, por três réus, patrocinados por Defensores diversos, além da necessidade de oitivas de várias testemunhas (e-STJ fl. 47), dos fatos imputados ao paciente e o tempo de prisão provisória, não vislumbro ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), o que afasta o acolhimento da tese defensiva de excesso de prazo.



    Ainda, na hipótese, de acordo com informação trazida pela Corte a quo, verifico que a prisão do paciente vem sido constantemente reavaliada (e-STJ fl. 46):



    [...] 



    Ainda, por decisões datadas de 6 de fevereiro (fls. 334/335), 31 de março (fls. 374/375), 16 de maio (fls.443/444), 11 de julho (fls. 470/471), e 24 de outubro de 2023 (fls.551/552), o MM. Juízo a quo manteve a custódia cautelar.



    [...]



    Por essas razões, entendo não haver desproporcionalidade temporal em relação aos crimes imputados ou demora injustificada no processamento da ação penal que configure excesso de prazo para a formação da culpa.



    (...)



    Finalmente, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.



    Note-se que “a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento” (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. Recomendo, entretanto, ao Juízo processante, que imprima celeridade no encerramento da primeira fase da ação penal, proferindo sentença.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente